Tribunal: TJBA
Processo: 8041420-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041420-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ADELAIDE FERRAZ COSTA

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEGITIMIDADE ATIVA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda de ação civil pública promovida pelo IDEC, que rejeitou preliminares e não conheceu de impugnação à penhora por ausência dos pressupostos de admissibilidade. O Agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da exequente por ausência de vínculo associativo com o IDEC, a ineficácia territorial da sentença, a inexistência de título executivo líquido, excesso de execução e indevida incidência de juros moratórios e remuneratórios. Requereu o provimento do recurso para desconstituir a penhora e restituir os valores dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da exequente por ausência de vínculo com a associação autora da ação coletiva; (ii) estabelecer se a eficácia da sentença coletiva está territorialmente limitada à comarca de sua prolação; (iii) determinar se os juros moratórios e remuneratórios foram corretamente aplicados na execução individual; e (iv) verificar se a impugnação à penhora é via processual adequada para suscitar tais matérias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF, no RE 573.232/SC (Tema 82), firma o entendimento de que a associação autora da ação civil pública atua por substituição processual, não sendo exigido vínculo associativo prévio para que consumidores promovam execução individual da sentença coletiva.

4.

A tese fixada pelo STF no RE 1.101.937/SP (Tema 1075) reconhece a eficácia nacional da sentença proferida em ação civil pública, desde que os consumidores e os danos estejam abrangidos pelo objeto da demanda.

5.

A alegação de excesso de execução, incluindo discussões sobre a incidência de juros moratórios e remuneratórios, deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1º), e não por impugnação à penhora, que tem objeto e função distintos.

6.

A tese firmada pelo STJ no REsp 1.370.899/SP (Tema 685) estabelece que os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública, em casos de responsabilidade contratual, como nas execuções de diferenças de poupança.

7.

A via processual eleita (impugnação à penhora) é inadequada para discutir matérias relacionadas à interpretação da sentença e cálculo da dívida, sendo correta a decisão de primeiro grau que não conheceu da impugnação por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução individual de sentença proferida em ação civil pública prescinde de demonstração de vínculo associativo com a entidade autora da ação coletiva.

2.

A sentença coletiva possui eficácia nacional, desde que respeitados os limites subjetivos e objetivos da demanda.

3.

A impugnação à penhora é via processual inadequada para discutir excesso de execução e questões relativas ao título executivo.

4.

Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública nas hipóteses de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, 525, §1º, V, e 847 e seguintes; CC/2002, art. 405; CDC, arts. 93 e 97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC (Tema 82), rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.03.2009; STF, RE 1.101.937/SP (Tema 1075), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.02.2021; STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8041420-57.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Agravada
ADELAIDE FERRAZ COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09